Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-76.2019.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001613-76.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA - CPF: 638.421.061-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001613-76.2019.8.11.0044

APELANTE:
HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO
– JULGAMENTO ANTECIPADO
– REJEIÇÃO LIMINAR (
ART. 917, §4º, I, DO CPC) – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não é causa de cerceamento de defesa se os elementos constantes nos autos o justificam, notadamente a suficiência do acervo probatório para a formação do convencimento do juízo.

Não cumprida exigência
formal consistente na apresentação de memória de cálculo com a quantificação do valor incontroverso, máxime se
a insurgência se limita ao excesso de execução,
cabível a rejeição liminar dos Embargos de Devedor,
inteligência d
o
art.
917, § 4º, I, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0001613-76.2019.8.11.0044

APELANTE:
HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Proc. de origem:
Embargos à Execução n. 1613-76.2019.8.11.0044, código n. 98905 - 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por

Hélio Henrique Teodoro Varga.

AÇÃO:
Embargos de Devedor

(cód.
98905
), oposto
por Hélio Henrique Teodoro Varga em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Paranatinga)
rejeitou
os embargos à execução e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, X e 917, §4º, I, ambos do CPC, diante da não apresentação de memorial de cálculo com a quantificação do valor incontroverso.

APELAÇÃO
: o embargante de devedor, aqui apelante, sustenta o cerceamento de sua defesa, porque, diante da alta complexidade dos cálculos e da sua hipossuficiência, não há como apresentar o memorial de cálculo, porquanto, no seu entender, necessária a realização de perícia contábil. Assim, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito para a produção da prova pericial contábil.

CONTRARRAZÕES:
Id.
34114462 - págs. 1-8.

Na sessão de julgamento realizada no dia 29 de abril de 2020,
esta Egrégia Quarta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para desconstituir a sentença e, por aplicação ao art. 1.013 do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Devedor
, para limitar os juros moratórios ao percentual de 97,4% a.a., determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária, bem como determinar a incidência da multa moratória sobre o valor da prestação (art. 52, §1º do CDC) (Id. 40861486).

Posteriormente, na sessão de julgamento realizada no dia 27 de maio de 2020, à unanimidade, este Colegiado deu parcial provimento ao recurso de Embargos de Declaração opostos pela Cooperativa SICREDI, para alterar o acórdão recorrido e fixar o percentual dos juros moratórios em 1% ao mês (Id. 44210462).

Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça
no REsp n. 1905575/MT,
deu provimento ao recurso especial i
nterposto pelo exequente/embargado de devedor Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado
, para reconhecer o julgamento
ultra petita
da Apelação interposta por Hélio Henrique Teodoro Varga e determinou o retorno dos autos para que este Egrégio Tribunal profira novo acórdão (Id.
107755458)
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001613-76.2019.8.11.0044

APELANTE:
HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA

APELADO:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação

interposta por

Hélio Henrique Teodoro Varga, contra a sentença que
rejeitou
os Embargos de Devedor oposto em desfavor
da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado
e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, X e 917, §4º, I, ambos do CPC.

De início, cumpre ressaltar que se trata de reanálise da presente Apelação, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1905575/MT.

A Corte Superior deu provimento ao recurso especial (REsp n. 1905575/MT) interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado, por entender que houve julgamento
ultra petita
desta e. Câmara, porquanto, para o STJ, não há nos Embargos de Devedor pedido ou causa de pedir relativos à eventual abusividade de cláusulas contratuais, como decidido no anterior acórdão.

Da delimitação fática

A

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - SICREDI Vale do Cerrado

ajuizou a
Ação de Execução (cód. 73234)
em desfavor de
Hélio Henrique Teodoro Varga
,
em que objetiva receber a quantia atualizada de R$29.272,38, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. B40630507-0, emitida em 08/05/2014, no valor de R$11.000,00, com vencimento da primeira parcela para 10/06/2014 e a última para o dia 10/05/2017.

Por sua vez, o executado Hélio Henrique Teodoro Varga opôs os Embargos de Devedor,
sob a alegação de excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente/embargada, que teria incidido multa de 2% sobre os encargos de mora, quando deveria incidir sobre o montante principal do débito exequendo.

Nos pedidos, o Embargante de devedor postulou o reconhecimento do excesso de execução e, sobre o fundamento de hipossuficiência e incapacidade de apresentar a memória de cálculo do valor que entende devido, requereu a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova para que a Embargada de Devedor apresentasse o cálculo correto do débito com a incidência de correção monetária pelos índices de mercado, juros de mora de 1% a.a. e multa de 2% somente sob o valor principal, caso não cumprida a determinação pela exequente embargada, por considerar complexos os cálculos, pugnou pelo deferimento da perícia judicial contábil.

Na sentença, o Magistrado rejeitou liminarmente os Embargos de Devedor e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, X e 917, §4º, I, ambos do CPC, diante da não apresentação de memorial de cálculo com a quantificação do valor incontroverso.

Contra esta decisão recorre o Embargante de Devedor.

Para o recorrente ocorreu cerceamento de sua defesa, porque
diante da alta complexidade dos cálculos e da hipossuficiência não há como apresentar o memorial do débito, para tanto, necessário que seja determinada a perícia contábil.

O cerne deste apelo é saber se é caso, ou não, de reconhecer o cerceamento de defesa do Embargante de Devedor, ora apelante, pelo fato de a sentença recorrida ter rejeitado liminarmente os Embargos de Devedor, em razão da não apresentação do demonstrativo de cálculo.

Pois bem.

Oportuno salientar, inicialmente, que a relação entre cooperativa e cooperados é assegurada pela legislação voltada ao consumidor, porque esta abrange a sua aplicação a todos os estabelecimentos bancários, financeiros e de créditos (art. 3º, §2º, do CDC), a cooperativa, por sua vez, é abrangida pelo Sistema Financeiro Nacional (Lei 4.825/1965).

Ocorre que, em que pese seja reconhecida a aplicação do CDC ao caso em apreço, a questão da inversão do ônus da prova restou comprometida, porquanto produzida prova documental suficiente para o deslinde da causa, como registrou o Magistrado de Primeiro Grau.

Veja-se que ao julgar antecipadamente a lide, o sentenciante consignou que a demanda prescindi de dilação probatória.

Cumpre anotar que o julgamento antecipado não é causa de cerceamento de defesa se os elementos constantes nos autos o justificam, notadamente se as alegações das supostas irregularidades na cobrança de encargos são genéricas.

Com efeito, extrai-se que o pedido inicial para que a exequente/embargada de devedor, aqui apelada, apresentasse cálculo do débito, caso deferida a inversão do ônus da prova, com correção monetária pelos índices de mercado, juros de mora de 1% ao ano e a multa de 2% sobre o principal, está desacompanhado da necessária fundamentação.

Registra-se, ademais, que a Cédula de Crédito Bancário exequenda constitui título executivo extrajudicial e pode ser cobrada via execução, tanto pelo valor nela declarado, quanto pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, conforme o art. 28 da Lei 10.931/2004, valendo-se os encargos nela contratado.

Nesse contexto, desnecessária a realização da prova pericial, máxime considerada que a cédula bancária é autônoma e, ao que os autos indicam, a execução foi devidamente instruída com os cálculos para a composição de seu débito, bem assim a suficiência do acervo probatório para a formação do convencimento do juízo, conforme consignado na sentença recorrida.

Para o STJ “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas pretendidas pela parte, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
.” (REsp 1810435/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 28/11/2019).

É o que se tem no caso em apreço, no qual se infere a existência de pedido de produção de prova, julgamento antecipado da lide e sentença com fundamentação idônea.

Por outro lado, é de notar que não foi cumprida a exigência
formal para a oposição dos Embargos à Execução, qual seja, a apresentação de memória de cálculo com a quantificação do valor incontroverso (art. 917, §3º, do CPC).

Dessa forma, correta a aplicação pela sentença recorrida do
disposto no
§ 4º inciso I do
art.
917 do CPC, notadamente porque
a insurgência do Embargante de Devedor, ora apelante, se limita tão somente ao excesso de execução relacionado à aplicação da multa moratória de 2%.

A referida fundamentação da sentença recorrida está em consonância com o entendimento propalado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão, consoante se infere do julgado abaixo colacionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, apontado excesso de execução nos embargos do devedor, incumbe ao embargante indicar o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculos, sob pena de rejeição liminar do pedido ou de não conhecimento desse fundamento, vedada a emenda à inicial
. 3. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1178859/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019).

Assim, não configurado o cerceamento de defesa, bem como a teratologia da sentença recorrida que rejeitou liminarmente os Embargos de Devedor. Logo, não comporta reforma.

Por derradeiro, no que tange a alegação de falta de preparo, tem-se que o embargante de devedor, aqui apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, formulou pedido de assistência judiciária no juízo de origem, que não foi apreciado em primeiro grau, assim é de se deferir o processamento do presente recurso com gratuidade, sem prejuízo de reavaliação quando da baixa dos autos.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso, mantém-se inalterada a sentença recorrida que rejeitou os Embargos à Execução n. 1613-76.2019.8.11.0044, código n. 98905, em trâmite pela 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85,§11, do CPC.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022